Tribunal: TJES
Processo: 5001843-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001843-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STF – TEMA 1255
- AGRAVO INTERNO
IM
PROVIDO
.

1. Caso concreto em que o recurso de apelação, cujo processamento foi sobrestado, utiliza como principal fundamento a aplicação da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, no sentido de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

2. Em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1.255, no qual se cogita a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes, sendo justamente essa a hipótese do presente feito.

3. Em atenção ao princípio da economia processual, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem determinado a devolução de autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.255

4. Diante da evidente controvérsia a respeito do tema, que tem ensejado determinações de sobrestamento emanadas inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, e em atenção ao princípio da economia processual e ao que dispõe o artigo 1.030, inciso III do CPC, citado por analogia, julga-se prudente a manutenção da decisão agravada.

5. Recurso de agravo interno improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se, na origem, de ação anulatória ajuizada por PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o objetivo de que fosse declarada a prescrição dos créditos anteriores ao mês de maio de 2017, referentes a CDA nº 07971/2020 e anulado o débito fiscal decorrente das CDAs 07971/2020 e 10624/2021.

Por meio da sentença de id. 7050656, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada pelo ente estadual, uma vez que as referidas CDAs foram baixadas administrativamente pela SEFAZ.

Ressaltou que a baixa foi autorizada em 31/01/2023 e canceladas em 08/02/2023, cerca de 15 dias após o ajuizamento da ação. Por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignados, tanto o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 7050658) quanto PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA (id. 7050667) interpuseram recurso de apelação com o objetivo de ver reformada a r. sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios.

Ao verificar que a matéria devolvida em sede recursal se refere à fixação dos honorários pelo critério de equidade, determinei o sobrestamento do feito até que seja proferida decisão do c. Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 1.255.

Novamente irresignado, PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA interpôs este agravo interno (id. 7141676), por meio do qual requer a reforma da decisão agravada, a fim de que esta c. Terceira Câmara Cível promova o julgamento do recurso de apelação.

Para tanto, sustenta, em síntese, que:
I)
inexiste, por parte do Supremo Tribunal Federal, qualquer determinação de sobrestamento de processos até o julgamento definitivo do Tema 1.255;
II)
mesmo após o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255, este eg. TJES seguiu aplicando o entendimento que atualmente vigora, consubstanciado no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida. Explico.

Ao que se verifica, o recurso de apelação interposto pela parte ora agravante utiliza como principal fundamento a aplicação da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, qual seja:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ocorre que, como ressaltado na decisão recorrida, em agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre o Tema 1.255, no qual se cogita a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes, sendo justamente essa a hipótese do presente feito, tendo em vista o
valor de R$ 80.263.159,74 (oitenta milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) atribuído a causa
.

Em razão disso, com amparo no art. 1.036, §1º do Código de Processo Civil, o c. STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários afetos ao Tema 1.076.

Não desconsidero o fato de que, no julgamento de questão de ordem suscitada nos autos do Recurso Extraordinário nº 966.177 (Tema 924), o Supremo Tribunal Federal manifestou o entendimento de que “
A suspensão do processamento prevista no §5º do artigo 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la
” (RE 966.177/RS, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 07/06/2017).

Nada obstante, em atenção ao princípio da economia processual, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem determinado a devolução de autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.255, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CONTROVÉRSIA AFETADA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
À vista da decisão de afetação ao rito da repercussão

geral

da controvérsia atinente ao Tema

n. 1255

pelo Supremo Tribunal

Federal,
esta Corte adota orientação segundo a qual, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante, com posterior juízo de conformidade.

III - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para que o processo permaneça sobrestado até a publicação do acórdão com a tese firmada em repercussão

geral. Documento eletrônico VDA41315870 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III

da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Regina HELENA COSTA Assinado em: 30/04/2024 15:14:58Publicação no DJe/STJ nº 3857 de 02/05/2024. Código de Controle do Documento: 5593c349-9f35-4166-b4ba-226001541104
(STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 2.025.351; Proc. 2022/0168609-2; DF; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 02/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Com objetivo de racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da Lei Federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. III - O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à "possível ofensa à isonomia (art. 5º,
caput
, da Constituição da República), ao devido processo legal (art. 5º, XXXIV, da Constituição da República) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, Documento eletrônico VDA41539877 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Regina HELENA COSTA Assinado em: 15/05/2024 15:37:22Publicação no DJe/STJ nº 3867 de 16/05/2024. Código de Controle do Documento: 57b6917c-04d1-48c8-bf5b-66df0831823ddo Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069 RG, Relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.08.2023).IV -
Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

(STJ; EDcl-AgInt-REsp 2.053.224; Proc. 2023/0008281-2; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 16/05/2024)

Não é outro o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios, aqui exemplificado pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O recurso interposto controverte matéria que inicialmente foi objeto do Tema nº 1.076 dos recursos especiais repetitivos (RESPS nº 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP), no qual, em julgamento concluído em 16/03/2022, foi fixada a seguinte tese: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - No entanto, foram interpostos recursos extraordinários contra o acórdão que, nos recursos repetitivos em questão, julgaram a controvérsia objeto do Tema nº 1.076. O Plenário do STF reconheceu a presença de matéria constitucional e de repercussão geral na espécie, consolidando a discussão no Tema 1.255/STF. III -
Conquanto não tenha havido determinação expressa de suspensão de todos os processos pendentes que tratem da controvérsia, há decisões no âmbito da Suprema Corte e do Superior Tribunal

de Justiça determinando a devolução de recursos especiais e extraordinários para que se aguarde a fixação da tese no referido paradigma
(ARE 1436459 AGR/RJ, Relator(a): Min. Edson Fachin; Julgamento: 25/10/2023; Publicação: 27/10/2023; ARE 1421461/PR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 08/08/2023; Publicação: 10/08/2023; AREsp n. 2447655, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 09/11/2023; RESP n. 2097211, Ministro Francisco Falcão, DJe de 09/11/2023; AgInt no RESP n. 2044184, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 25/10/2023). lV -
Com efeito, a suspensão dos processos pendentes é um elemento extremamente importante dentro da lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos
(Mendes, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: Sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 185). V -
A Recomendação nº 134/2022, do Conselho Nacional de Justiça, que dispôs sobre o tratamento dos precedentes no Direito brasileiro, traz recomendação que consigna a relevância da suspensão dos processos, considerada a lógica do sistema de precedentes e o efetivo alcance dos resultados pretendidos, em termos de racionalidade, economia processual e razoável duração dos processos.
VI -
Também sob a perspectiva da gestão dos processos se mostra conveniente o sobrestamento

do feito, uma vez que se evitará desnecessária litigiosidade decorrente do prosseguimento da tramitação, durante a pendência de uma decisão final a respeito da questão controvertida.
VII - A partir dessas recomendações e da necessidade de se conferir máxima efetividade aos objetivos buscados pelo sistema de precedentes, o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal editou a Nota Técnica nº 41/2023, na qual destacou que o marco temporal definido no art. 1.040 do Código de Processo Civil (publicação do acórdão paradigma) nem sempre tem sido suficiente para evitar retrabalho e insegurança jurídica, sendo razoável em muitos casos aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou, ao menos, o julgamento de eventuais embargos de declaração que tragam pedido de efeitos infringentes ou de modulação de efeitos. VIII - Conforme referida nota técnica, há de se ponderar com cautela o momento de levantamento do sobrestamento, de forma a garantir que a aplicação dos precedentes qualificados ocorra de forma consistente, com segurança, evitando-se recursos desnecessários e insegurança jurídica junto à comunidade jurisdicionada. Isso porque, enquanto não há o trânsito em julgado do precedente qualificado, em geral o inconformismo de uma das partes a leva a interpor novos recursos, de modo a buscar a manutenção da suspensão. IX -
No caso, mostra-se conveniente que o processo, com Recurso

Especial em que a matéria controvertida é discutida, seja sobrestado até o trânsito em julgado do acórdão que vier a ser proferido no RE 1412069 pendente de apreciação no Supremo Tribunal

Federal.
X - Note-se que o Recurso Especial interposto por esta parte (evento 226) trata precisamente da questão jurídica que ensejou a decisão de suspensão ora agravada, sendo evidente que a definição do Tema 1255 do STF é imprescindível para sua correta apreciação. XI - Agravo interno desprovido.
(TRF 2ª R.; AgInt-AC 0015992-88.2017.4.02.5116; RJ; Órgão Especial; Rel. Des. Fed. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 05/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. Pretensão de implementação imediata e integral, do reajuste vencimental de 24%, além do pagamento das diferenças correspondentes. Sentença de improcedência. Honorários sucumbenciais. Apreciação equitativa. Retorno dos autos ao colegiado para que reexamine os aclaratórios à luz da tese fixada pelo STJ em seu tema 1.076. Matéria objeto de recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 1.255 STF. RESP nº 1.850.512/SP paradigma suspenso por decisão da exma. Ministra presidente do STJ. Sobrestamento do presente feito. Controvérsia recursal relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao estado, fixados por equidade, pelo juízo de primeiro grau, em R$ 500,00 (quinhentos reais. Autos encaminhados a este órgão julgador pela col. Terceira vice-presidência para eventual juízo de retratação, haja vista que o acórdão recorrido, ao estabelecer a verba honorária pelo critério da equidade, está, aparentemente, em dissonância com a tese fixada pelo e. Superior Tribunal de Justiça em seu tema 1.076 ("definição do alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do código de processo civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. ")
a matéria de que trata o acórdão paradigma do tema

nº 1.076 (RESP nº 1.850.512/SP) foi objeto de recurso

extraordinário e está referenciada no tema

nº 1.255, do c. STF
, cujo objeto é a seguinte questão jurídica: "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do código de processo civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. " decisão proferida pelo exma. Ministra presidente do e. STJ, Maria thereza de Assis moura, aos 16/10/2023, que determinou a suspensão do RESP 1.850.512, haja vista que analisada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a existência de repercussão geral no plenário virtual (recurso extraordinário no Recurso Especial nº 1.850.512/SP, com repercussão geral. Tema 1255).
Suspensão de julgamento deste recurso

com base no inciso IV, do art. 313, do CPC
.
(TJRJ; APL 0297189-69.2012.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 03/06/2024; Pág. 509)

AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO CONTRÁRIA AO SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1255/STF). ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO TEMA 1076/STJ. APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA SUSPENSA PELO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1412069. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afetação do Tema 1255/STF que suspendeu a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1076/STJ. 2. Inexistência de argumentos suficientes apresentados no recurso de agravo para infirmar a decisão anterior. 3. Conhecimento e desprovimento do agravo interno.
(TJRN; AC 0805228-88.2021.8.20.5001; Tribunal Pleno; Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rêgo; Julg. 12/04/2024)

In casu
, discute-se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade – fixados pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em causa cujo valor é de R$ 80.263.159,74 (oitenta milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos). É evidente, portanto, estar-se diante de valor da causa exorbitante.

Destaco que, conforme consignado na r. sentença, aproximadamente 15 dias após o ajuizamento da demanda, o próprio Estado do Espírito Santo promoveu o cancelamento administrativo das CDAs questionadas, de modo que a ação, ajuizada há pouco mais de um ano, tratou de matéria exclusivamente de direito, não demandou instrução probatória e não ensejou a interposição de recurso contra decisão interlocutória. Ademais, a matéria apreciada nesta fase recursal resume-se a fixação da verba honorária.

Faz-se necessário ressaltar que ainda existe controvérsia a respeito da aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, especialmente por ter sido reconhecida a repercussão geral do Tema 1.255 do c. STF.

Inclusive, em recente julgamento, a c. Segunda Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça decidiu pela fixação dos honorários por apreciação equitativa em caso semelhante ao que ora se analisa, senão vejamos:

[...]

O Recorrente pleiteia a fixação dos honorários com base no disposto no artigo 84, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, sendo que, na data do ajuizamento da demanda (
22.08.2018
), foi atribuído à causa o valor de
R$ 780.000,00
(setecentos e oitenta mil reais).

Muito bem.

Em decisão pulicada em
31.03.2023
, o STF manifestou entendimento acerca da
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
nos casos em que a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública com base nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que utilizados os percentuais mínimos previstos em lei, mostrar-se exorbitante, desproporcional e injusta, em razão do elevado valor da causa.

[...]

Recentemente, em 09.08.2023, o Plenário Virtual do STF, por maioria de votos, reconheceu a existência de
repercussão geral
no RE 1412069,
Tema 1255

do STF
: “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
”

No RE 1412069, discute-se “à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”

No caso, o valor da causa, atualizado até
31.11.2023
, alcança o montante de

R$ R$ 1.039.370,06
(um milhão, trinta e nove mil, trezentos e setenta reais e seis centavos).

Assim, aplicando-se a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (Tema 1076), considerando os percentuais mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, e o salário mínimo vigente nesta data (R$ 1.320,00), os honorários de sucumbência alcançarão o valor de aproximadamente
R$ 89.000,00
(oitenta e nove mil reais), o que, consideradas as peculiaridades do caso concreto, acaba por mostrar-se desproporcional e injusto.

O valor em referência, com todo respeito ao trabalho desempenhado pelos advogados que patrocinam os interesses do Sindicato Recorrente, mostra-se excessivo para o caso concreto, notadamente porque a demanda foi ajuizada há cerca de 5 (cinco) anos, a matéria é exclusivamente de direito, não demandou instrução probatória, não houve interposição de recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada.

Nesse contexto, e considerando os critérios balizadores previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, por apreciação equitativa, fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais) os honorários de sucumbência devidos pelo Recorrido aos advogados do Recorrente, exclusivamente em relação à presente demanda.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar em parte a sentença e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

(AC 0000546-97.2018.8.08.0043, TJES, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 22/03/2024).

De fato, o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.255 não teve como efeito automático a suspensão do processamento de todos os processos referentes a matéria ou a inaplicabilidade da tese firmada pelo c. STJ (Tema Repetitivo 1.076).

Entretanto, considerando a evidente controvérsia a respeito do tema, que tem ensejado, como visto acima, determinações de sobrestamento emanadas inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, e em atenção ao princípio da economia processual e ao que dispõe o artigo 1.030, inciso III do CPC, aqui citado por analogia, julgo prudente manter a r. decisão monocrática objurgada, que determinou o sobrestamento do presente feito.

Necessário salientar, por fim, que o sobrestamento do feito não implica interrupção da incidência de juros e correção monetária no valor devido a título de honorários, de modo que, quando for promovido o julgamento do recurso, os causídicos não sofrerão prejuízos financeiros.

Não vislumbro, portanto, razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanho o voto de relatoria, haja vista estar em conformidade com a jurisprudência dominante acerca do tema, apresentando a solução mais coerente..